Tribunal: TJDFT
Processo: 0752950-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752950-02.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIENE ALVES DE SOUZA ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705039-37.2025.8.07.0018, promovido por LUCIENE ALVES DE SOUZA ARAUJO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 253308974 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, afastando a tese de anatocismo pela aplicação da SELIC sobre o montante consolidado da dívida. No agravo de instrumento interposto (ID 78954013), o Distrito Federal sustenta que a aplicação da SELIC, sobre base de cálculo que é composta por valor histórico já atualizado por correção monetária e juros, enseja anatocismo. Acrescenta que a Taxa SELIC já é consolidada com correção monetária e juros de mora embutidos. Invoca jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça para reforçar que não se admite juros sobre juros e que a SELIC deve incidir de forma simples. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na natureza da SELIC e na vedação legal ao anatocismo, corroborada por precedentes. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de expedição de precatório com valores indevidos, caso mantida a decisão. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos apresentados pelo ente público e condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a matéria apresentada pelo executado. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal limita-se, neste momento processual, à análise da presença dos requisitos autorizadores - probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação -, calcados no suposto anatocismo que decorre da incidência da SELIC nos cálculos da contadoria judicial. A análise dos autos revela que a incidência da SELIC, nos termos da Manifestação Técnica de ID 250037785 (origem), ocorre apenas após 09/12/2021, nos termos do artigo 22 da Resolução CNJ n. 303. Por isso, infere-se que o recorrente não questiona a metodologia de cálculo do quantum exequendo adotado anteriormente à edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, limitando-se a afirmar que, em relação ao período posterior, a taxa SELIC deve incidir somente sobre o valor histórico da dívida. A emenda constitucional em questão, ao estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificou a metodologia de cálculo de valores devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, nos seguintes termos: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, do princípio do planejamento ou do princípio da isonomia, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado das ementas a seguir reproduzidas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do executado e remeteu os autos à contadoria judicial para atualização do valor devido, fazendo incidir a taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior a vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 4. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária, à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 5. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Excesso de execução afastado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2067725, 0735192-10.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TEMA 1349 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A Emenda Constitucional 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. 2.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC. 3. A Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 4. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado. 5. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no art. 80 do Código de Processo Civil. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 2066533, 0727327-33.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) – grifo nosso. Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 448/2022. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DIFUSO POR TRIBUNAL LOCAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada, mantendo a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública. A parte agravante alega ocorrência de anatocismo, excesso de execução, inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ e indevida aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado configura anatocismo; (ii) estabelecer se é possível, no âmbito do controle difuso, afastar a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ por alegada inconstitucionalidade; (iii) determinar se a metodologia de cálculo adotada pelo juízo de origem gera bis in idem na incidência de juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A EC n. 113/2021 estabelece que a taxa SELIC incide uma única vez, até o efetivo pagamento do débito da Fazenda Pública, unificando atualização monetária, juros de mora e compensação. 4. A Resolução CNJ n. 448/2022, que alterou a Resolução n. 303/2019, regulamenta corretamente a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021). 5. Resoluções do CNJ possuem presunção de constitucionalidade e vinculam os tribunais, não podendo ser afastadas por controle difuso realizado por magistrados ou tribunais locais, mas apenas pelo STF em sede própria. 6. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 não afronta a Constituição, pois o CNJ exerceu sua competência administrativa prevista no art. 103-B, § 4o, da CF, em conformidade com a EC n. 113/2021. 7. A incidência da SELIC não configura anatocismo nem bis in idem, pois ocorre de forma simples, sobre a consolidação da dívida até novembro de 2021, afastando a cumulação de juros e correção posteriores. 8. A jurisprudência do TJDFT e do STF confirma a constitucionalidade e a obrigatoriedade de observância das resoluções do CNJ, bem como a legitimidade da metodologia de cálculo adotada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa SELIC incide uma única vez sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública, a partir da EC n. 113/2021. 2. Resoluções do CNJ gozam de presunção de constitucionalidade e devem ser observadas até eventual decisão do STF em sede própria. 3. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 é compatível com a Constituição e não configura violação à separação dos poderes nem gera anatocismo. 4. Não há bis in idem na incidência da SELIC, pois esta substitui integralmente os índices anteriores a partir de dezembro de 2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; Resolução CNJ n. 448/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6.9.2023; TJDFT, Acórdão 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24.1.2024; TJDFT, Acórdão 1920707, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11.9.2024. (Acórdão 2066290, 0725122-31.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) – grifo nosso. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025 às 18:11:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora